Tribunal: TJPA
Processo: 0002853-93.2014.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002853-93.2014.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: MARILENE PIMENTA DA SILVA E SILVA, DARIANA ALVES BALIEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORAS TEMPORÁRIAS. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO. MULTA DE 20% AFASTADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

A controvérsia posta nestes autos já foi apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo nas hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste.

No presente caso as apeladas firmaram vínculos temporários com o Município, de 01/04/2007 a 30/06/2013 e de 03/03/1987 a 31/12/2012 respectivamente, como inegavelmente demostrado pelas certidões de tempo de contribuição
.
Dessa forma, tais contratações vigoraram por tempo que inapelavelmente evidenciam sua absoluta incompatibilidade com a transitoriedade do vínculo precário preconizada pelo Texto Constitucional (art. 37, IX) reverberando suas nulidades e, portanto, mostrando-se devido o FGTS.

Com relação a prescrição cumpre assentar que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE nº 709.212/DF (em 13/11/2014), submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 608), superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS, passando a considerá-la quinquenal, todavia, empreendeu a seguinte modulação. Confira-se: 1) para aqueles casos em que o termo inicial da prescrição – ausência de depósitos/contribuições - ocorra após a data do julgamento do ARE nº 709.212/DF (13/11/2014) seria imediatamente aplicável o prazo prescricional quinquenal; 2) nos casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, como ocorre na espécie, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial ou 5 anos a partir da referida decisão.

Pois bem, no presente caso, concernente ao vínculo que vigorou entre 01/04/2007 a 30/06/2013 aplicando a referida modulação (item 2) o que primeiro ocorre é a prescrição quinquenal contada da decisão proferida pelo STF (13/11/2014). Contudo, no que toca ao vínculo que vigorou entre 03/03/1987 a 31/12/2012 aplicando-se a mesma modulação ocorreu primeiro a consumação do prazo trintenário (1987 + 30 = 2017), portanto nessa hipótese específica o prazo prescricional aplicável à espécie será de 30 anos.

Atinente a multa de 20% (art. 22 da Lei nº 8.036/90) deve ser afastada esta condenação considerando que na espécie destes autos durante a vigência dos contratos temporários não havia obrigatoriedade de recolhimento do FGTS.

Quanto aos consectários legais da condenação, sendo matéria de ordem pública impõe consignar que incidirão juros de mora e correção monetária na forma dos julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

Recurso voluntário conhecido e desprovido. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e negar

provimento ao recurso de apelação voluntário alterando parcialmente a sentença em remessa necessária nos termos do voto da eminente relatora. 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual realizada entre 20/09/2021 a 27/09/2021.

Turma julgadora composta pelos Desembargadores Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Diracy Nunes Alves e José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0002853-93.2014.8.14.0076

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ACARÁ

ADVOGADO: ABRÃO JORGE DAMOUS FILHO (OAB/PA 12.921)

APELADA: MARILENE PIMENTA DA SILVA E SILVA

ADVOGADA: CAMILA ELIZABETH SILVA CAMPOS GONÇALVES (OAB/PA 21.688)

APELADA: DARIANA ALVES BALIEIRO

ADVOGADO: MARLON DE SOUSA MENEZES (OAB/PA 24.975)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TERCIA AVILA BASTOS DOS SANTOS

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido das autoras, no sentido de condenar o ente público municipal ao pagamento de valores correspondentes ao FGTS, acrescido da multa de 20% (vinte por cento) e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento).

Em brevíssima síntese o apelante aduziu, preliminarmente, impossibilidade jurídica do pedido ao argumento de que se houve algum vínculo fora de natureza administrativa. No mérito, defendeu a incompatibilidade do FGTS para servidores temporários. Nestes termos requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

As apeladas apresentaram contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição. Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça entendeu pela ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

De ofício, verificando que se trata de sentença ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública municipal é caso de
Remessa Necessária
(Súmula 490/STJ).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso voluntário e da Remessa Necessária.

Cumpre inicialmente assinalar que a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido se confunde com o mérito e por isto será apreciada conjuntamente.

Dito isto, a controvérsia posta nestes autos (FGTS – servidores temporários) foi apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo nas hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste.

No presente caso as apeladas, DARIANA ALVES BALIEIRO e MARILENE PIMENTA DA SILVA E SILVA firmaram vínculos temporários com o Município, de 01/04/2007 a 30/06/2013 e de 03/03/1987 a 31/12/2012 respectivamente, como inegavelmente demostrado pelas certidões de tempo de contribuição (fls. 10 e 13 autos físicos digitalizados).

Dessa forma, tais contratações vigoraram por tempo que inapelavelmente evidenciam sua absoluta incompatibilidade com a transitoriedade do vínculo precário preconizada pelo Texto Constitucional (art. 37, IX) reverberando suas nulidades e, portanto, mostrando-se devido o FGTS.

Destarte, não deve ser acolhido o apelo voluntário.

Em sede de Remessa Necessária e com relação a prescrição

cumpre assentar que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE nº 709.212/DF (em 13/11/2014), submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 608), superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS, passando a considerá-la quinquenal, todavia, empreendeu a seguinte modulação. Confira-se:

1) para aqueles casos em que o termo inicial da prescrição – ausência de depósitos/contribuições - ocorra após a data do julgamento do ARE nº 709.212/DF (13/11/2014) seria imediatamente aplicável o prazo prescricional quinquenal; 2) nos casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, como ocorre na espécie,
aplica-se o que ocorrer primeiro
: 30 anos, contados do termo inicial
ou
5 anos a partir da referida decisão.

Pois bem, no presente caso, concernente ao vínculo que vigorou entre 01/04/2007 a 30/06/2013 aplicando a referida modulação (item 2) o que primeiro ocorre é a prescrição quinquenal contada da decisão proferida pelo STF (13/11/2014).

Contudo, no que toca ao vínculo que vigorou entre 03/03/1987 a 31/12/2012 aplicando-se a mesma modulação ocorreu primeiro a consumação do prazo trintenário (1987 + 30 = 2017), portanto nessa hipótese específica o prazo prescricional aplicável à espécie será de 30 anos.

Atinente a multa de 20% (art. 22 da Lei nº 8.036/90) deve ser afastada esta condenação considerando que na espécie destes autos durante a vigência dos contratos temporários não havia obrigatoriedade de recolhimento do FGTS.

Com relação aos consectários legais da condenação, enquanto matéria de ordem pública, impõe consignar que incidirão juros de mora e correção monetária na forma dos julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

ANTE O EXPOSTO,
conheço
e
nego

provimento
ao recurso voluntário.

Em sede de Remessa Necessária altear parcialmente a sentença para, nos termos do ARE nº 709.212/DF, Tema 608, consignar que em relação vínculo entre 01/04/2007 - 30/06/2013 a incidência da prescrição quinquenal, entretanto, quanto ao vínculo que vigorou entre 03/03/1987 - 31/12/2012 aplicável a prescrição trintenária, devendo os valores devidos serem apurados em fase de liquidação.

Outrossim, os juros de mora e a correção monetária incidirão prevista pelos julgados paradigmáticos do STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e do STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

Finalmente, verificando que as apeladas decaíram em parcela mínima o apelante deverá responder pela integralidade dos honorários (art. 86, parágrafo único).

É como voto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/09/2021